Tribunal: STF
Processo: HC 187652
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PACIENTE REINCIDIDENTE ESPECÍFICO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maurício Rosa Júnior e outro, advogados, em benefício de Diego da Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 581.183, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2089578-42.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Diniz Fernando Ferreira da Cruz, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Em 22.4.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Consta do auto de prisão em flagrante que “em patrulhamento de rotina e como já tinha denúncias anteriores que Vulgo "dumbo" fazia distribuição de drogas no bairro, bem como monitorava a chegada das viaturas através de câmeras. Ao adentrar na referida rua visualizam três indivíduos na frente da residência de "dumbo" e ao avistarem a viatura "dumbo" correu para dentro da casa sendo acompanhado pela equipe e abordado na garagem. Feita revista pessoal nada de ilícito foi localizado com ele. Indagado a respeito da denúncia de tráfico o mesmo veio a confessar. Feito vistoria na residencia acompanhado por Camila Aparecida Andrade Silva amasia do "dumbo" identificado como Diego da Silva. Foi localizado no armário da cozinha 40 papelotes de cocaína tipo Aricanduva; a quantia de R$380,00 reais em dinheiro; diversos eppendorf (capsulas de plastico coloridas); 2 câmeras no poste de energia; um vaso de flores artificiais contendo uma câmera embutida e uma central de armazenamentos de dados. Diante dos fatos foi dada voz de prisão a Diego da Silva por trafico de drogas e encaminhado para o pronto socorro local e posterior para a Central de Flagrantes de Tatuí onde o autuado permanecerá a disposição do juiz” (fl. 8, e-doc 3).
    Em 23.4.2020, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Itapetininga/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (fl. 15, e-doc 3).
    3. A defesa protocolizou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2089578-42.2020.8.26.0000, no qual foi alegada a ausência dos requisitos da prisão preventiva e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o crime teria sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância capaz de ensejar a soltura do paciente em razão da pandemia da Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Em 13.5.2020, o Relator, Desembargador Diniz Fernando Ferreira da Cruz, indeferiu a medida liminar requerida:
    “(...) Não se verifica constrangimento ilegal evidente.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 22/04/2020,  nas imediações de sede de entidade de ensino, guardando e mantendo em depósito, no interior de sua residência, 40 porções de cocaína (41g), destinadas ao tráfico, e R$ 380,00, sendo denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art.40, III, ambos da Lei nº 11.343/06 (fls. 53/55).
    Por ora,  mostra-se temerária a soltura porque o paciente é reincidente específico (fls. 34/31 na origem).
    A análise dos fundamentos da decisão combatida (fls. 64/66) demanda estudo mais acurado dos autos, a ser realizado pela Turma Julgadora no mérito do habeas corpus.
    No mais, a Recomendação nº 62, de 17/03/2020, do CNJ, que trata da pandemia “COVID-19”, prevê algumas medidas como a reavaliação de prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, bem como modificações nos prazos de saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em regime aberto e semiaberto, assim também a indivíduos com diagnóstico suspeito ou confirmado da doença.
    Não há recomendação para a soltura automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
    Por fim, não se pode antever a concessão do “tráfico privilegiado”, sendo este um tema de eventual sentença condenatória.
    Portanto, indefiro a liminar” (e-doc 2 – grifos nossos). 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 581.183, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.5.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração, com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (e-doc 4).
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade na prisão preventiva decretada. 
    Assinalam carente de fundamentação idônea a decretação de prisão cautelar, pois teria sido considerada a gravidade abstrata do delito de tráfico imputado, a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa.
    Sustentam que “a mera existência de antecedentes criminais não seria, por si só, um fator de insegurança”, notadamente em razão da “pequena quantidade de drogas apreendidas supostamente em poder do paciente” (fl. 9, e-doc. 1).
    Argumentam que a prisão cautelar é exceção e sua decretação sem a observância dos requisitos legais contraria o princípio da presunção de não culpabilidade penal.
    Pontuam ser cabível a concessão da liberdade provisória para os crimes de tráfico de drogas, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Observam que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, enquadrando-se nas disposições da al. c do inc. I do art. 4º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Asseveram que, em razão da pandemia da Covid-19, “para que seja mantida a prisão, ainda que haja motivos concretos para tanto, é necessário fazer um juízo de valor, ponderar entre a conduta que embasa a prisão e o resultado que o encarceramento presente trará”, concluindo que “essa valoração leva, no caso, ao afastamento do cárcere” (fl. 42, e-doc 1).
    Este o teor do pedido:
    “(...) requer que seja concedida a ordem liminarmente, para a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada pela MMª. Juíza da Vara do Plantão da Comarca de Itu – SP, ou CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, expedindo-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente DIEGO DA SILVA, e ao final, em julgamento de mérito, requer-se a concessão da ordem, confirmando a decisão liminar, com a revogação da prisão preventiva do acusado ou manutenção de medida cautelar diversa da prisão” (fls. 52-53, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 581.183, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2089578-42.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Diniz Fernando Ferreira da Cruz, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Daí por que, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que consta da denúncia:
    “(...) no dia 22 de abril de 2020, por volta das 21h49, na rua Dona Gladis Bernardes Minhoto, nº. 335, Parque Marajoara, nesta cidade e comarca de Tatuí, DIEGO DA SILVA, qualificado a fls. 12, nas imediações de sede de entidade de ensino, guardava e mantinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 40 porções de cocaína, com peso bruto de 41 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 8/9 e auto de constatação preliminar a fls. 10). 
    Segundo se apurou, DIEGO praticava o tráfico de drogas, tendo em depósito e guardando, no interior do imóvel que residia, porções de cocaína destinadas ao comércio. 
    Durante patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, Policiais Militares avistaram o denunciado, contra quem recaiam denúncias anteriores relacionadas ao tráfico, ao lado de três indivíduos. Com a aproximação da equipe policial, DIEGO rapidamente se pôs em fuga e adentrou ao imóvel de número 335, motivando sua abordagem. 
    Em revista pessoal nada de ilícito fora localizado em seu poder. Indagado a respeito das denúncias anteriores dando conta de que ele era o responsável pela distribuição de drogas no bairro, bem como que monitorava a chegada das viaturas através de câmeras se segurança, DIEGO confessou o ilícito. 
    Em buscas na residência do denunciado, os Policiais Militares localizaram, no armário da cozinha, 40 porções de cocaína individualmente embaladas, além de R$ 380,00 em dinheiro e diversas embalagens plásticas para acondicionamento da droga. 
    Na ocasião da diligência, os Agentes Públicos constataram que havia câmeras instaladas para monitorar a presença policial no local, sendo que duas delas estavam posicionadas no poste de energia e outra escondida em meio a um vaso de flores artificiais. Foi apreendida, na mesma oportunidade uma central de armazenamentos de dados. 
    Próximo ao imóvel do denunciado está localizada uma escola (fls. 54/56). 
    A finalidade mercantil restou evidenciada pela quantidade, natureza e forma de acondicionamento do material apreendido, pelo dinheiro apreendido, denúncias anteriores, bem como em razão das demais circunstâncias da prisão em flagrante, sendo certo que a droga estava destinada ao tráfico ilícito” (fls. 2-4, e-doc. 3).
    Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Itapetininga/SP afirmou:
    “(...) A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e constatação provisória de fls. 10.
    A autoria imputada ao autuado também está demonstrada, em início de cognição, pelo depoimento dos policiais que foram uníssonos em afirmar que estavam de serviço e em patrulhamento de rotina e como já tinha denúncias anteriores que o autuado, conhecido como "Dumbo" fazia distribuição de drogas no bairro bem como monitorava a chegada das viaturas através de câmeras. Asseveraram que ao adentrar na referida rua, visualizam três indivíduos na frente da residência do autuado e ao avistar a viatura ele correu para dentro da casa sendo acompanhado pela equipe e abordado na garagem. Explicaram que feita revista pessoal, com o autuado nada de ilícito foi localizado com ele. Indagado a respeito da denúncia de tráfico, o autuado confessou a prática do ilícito. Ao realizarem a vistoria na residência, acompanhados por Camila Aparecida Andrade Silva, amasia do autuado, tendo sido localizados no armário da cozinha 40 papelotes de cocaína tipo Aricanduva; a quantia de R$ 380,00 reais em dinheiro; diversos eppendorfs (cápsulas de plástico coloridas); 2 câmeras no poste de energia; um vaso de flores artificiais contendo uma câmera embutida e uma central de armazenamentos de dados (fls. 02/03).
    O autuado Diego reservou-se no direito de permanecer em silêncio (fls. 04).
    Presentes, pois, indícios de autoria e materialidade do delito pelo qual foi autuado, eis que a conduta do autuado e a posse de drogas e equipamentos de monitoramento com câmeras, inclusive com central de armazenamento de dados, o que demonstra, em início de cognição, que efetivamente se destinavam ao tráfico.
    A manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe, pois o autuado já ostentam condenação por tráfico ilícito (fls. 22/27), denotando-se que não é simples iniciante no mundo do crime, de modo que se for colocado em liberdade certamente voltará a delinquir. (…)
    Dessa forma, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a garantia da ordem pública, como destacado anteriormente.
    Por outro lado, as demais medidas diversas da prisão não se mostram suficientes no presente caso, a fim de evitar que o autuado volte a delinquir, pois é reincidente específico (fls. 20) e as circunstância do caso concreto, em especial as denúncias anteriores de tráfico, existência de sistema de monitoramento na residência e a confissão do autuado aos policiais revelam que não se trata de simples neófito no comércio ilícito, depreendendo-se, em verdade que faz do tráfico seu meio de vida, pois sequer comprovou ocupação lícita.
    Desta feita, observadas as disposições do art. 312 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/11, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado DIEGO DA SILVA, com fulcro no art. 310 do Código de Processo Penal, ressalvando, por ora, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão ante o acima exposto.
    Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor do autuado. 
    Fica indeferido o pedido de relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória ante as colocações retro expostas, que justificam a manutenção no cárcere” (fls. 13-15, e-doc. 3).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes é de se concluir ter sido adotada fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser tida como abusiva ou contrária à legislação vigente nem mesmo à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem como legítima a circunstância de a periculosidade do agente, comprovada pelo modus operandi e pelo fato de ser reincidente específico, poder ser tida como evidência de risco de reiteração delitiva, em prejuízo à ordem pública, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RECEIO DE REITERAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, dada a variedade e quantidade de droga aprendida, bem como o fundando receio de reiteração delitiva, já que o paciente é reincidente específico. 2. Ordem denegada” (HC n. 118.345, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 10.03.2014). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado, de requisitos para a prisão cautelar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Anoto que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 2089578-42.2020.8.26.0000, o Desembargador Diniz Fernando Ferreira da Cruz, do Tribunal de Justiça de São Paulo, afirmou que, “no mais, a Recomendação nº 62, de 17/03/2020, do CNJ, que trata da pandemia “COVID-19”, prevê algumas medidas como a reavaliação de prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, bem como modificações nos prazos de saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em regime aberto e semiaberto, assim também a indivíduos com diagnóstico suspeito ou confirmado da doença. Não há recomendação para a soltura automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco. Por fim, não se pode antever a concessão do ‘tráfico privilegiado’”. 
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados, estando a questão da possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia para ser decidida após a complementação da instrução da impetração em segunda instância. Antecipar-se a esse julgamento seria substituir o órgão julgador do Tribunal de Justiça paulista e demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    15. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora